Tribunal: TJPA
Processo: 0800927-74.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800927-74.2021.8.14.0019

APELANTE: JOSE EVERALDO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS MANTIDA. EXASPERAÇÃO FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. BASILAR REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Na espécie, embora viável a negativação das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, impõe-se a redução do
quantum
utilizado pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base, a fim de estabelecê-la em patamar proporcional, em conformidade com o princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Curuçá/PA, JOSÉ EVERALDO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal (ID 12824484).

O réu requer a reforma da sentença para redimensionar a pena sob o argumento de falta de fundamentação idônea e de proporcionalidade na majoração da pena-base e da pena intermediária no cálculo dosimétrico (ID 18945886).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 18945888), diferentemente da Procuradoria de Justiça que opinou pelo provimento do recurso, para que seja a pena-base fixada no mínimo legal ou revisado o cálculo das circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria (ID 21919411).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A defesa postula pela reforma do cálculo dosimétrico, com o consequente redimensionamento da reprimenda basilar e intermediária, sob o fundamento de que a única circunstância judicial negativada foi a culpabilidade, valorada de forma desproporcional e inidônea.

No ponto, destaca que a conduta do agente não apresentou grau de reprovabilidade acima do tipo, haja vista que conforme depoimento da vítima “o réu JOSÉ EVERALDO não estava em posse de arma de fogo, e era o único que estava calmo, sem grave ameaça as vítimas, nem participação no estupro” (ID 18945886, pág. 4).

A esse respeito, registro que a reprimenda foi dosada pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

“Passo a dosar a pena do réu pelo crime de roubo qualificado (art.157, §2º, II, §2º-A, I do CPB), aos Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro:

1ª fase:

A culpabilidade aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor merecem, se mostra desfavorável ao réu. Sucede que, praticou o crime invadindo a residência das vítimas juntamente com mais dois indivíduos e, com uso de arma de fogo praticou o assalto.

O réu a época dos fatos não registrava antecedentes criminais.

Conduta social: não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente a família, trabalho e comunidade.

No que tange a personalidade do réu, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiatra, não há de ser valorada negativamente.

O motivo, ou seja, razão de ser, a causa ou fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, normais a essa espécie de delito. Se assim é, não há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial.

As circunstâncias, isto é, o modo como o crime foi praticado, implicam valoração negativa.

Não há elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime.

As vítimas, não contribuíram para o crime.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão a 30 (trinta) dias-multa.

2ª fase:

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, bem como não há circunstâncias agravantes, permanecendo a pena em 08 (oito) anos de reclusão a 30 (trinta) dias-multa.

3ª fase:

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição, porém tem-se existente a causa de aumento - emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, porém observando o princípio da migração, sendo que somente uma delas incide sobre o cálculo nesta fase da sentença motivo pelo qual aumento a pena em 2/3, perfazendo 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o tempo de prisão cautelar do acusado não influenciará no regime acima estabelecido.

Regime de cumprimento de pena: Fechado nos termos do art.33, §2º, “a”, do CPB” (ID 12824484 , págs. , destaques nossos)
.

Nota-se que a pena-base foi fixada em 8 anos de reclusão e 30 dias-multa, diante da negativação das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, as quais foram desvaloradas em consonância com a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), com base nas seguintes premissas:

a) No que tange à
culpabilidade,
observa-se que o magistrado utilizou-se do princípio da migração para negativar a vetorial, deslocando a causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, expediente decisório chancelado pelo STJ, para quem “na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (
AgRg no REsp n. 1.961.709/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

b) As
circunstâncias do crime
encontra base fática para sua negativação no relato das vítimas na fase policial (ID 12824385, pág. 9-15) e em juízo (ID 12824484, pág. 2), porquanto o crime foi praticado de forma destemida e ousada, pois os agentes entraram na residência da primeira vítima WHERLLES DA SILVA GALVÃO, e após rendê-la foram para a segunda casa onde tiveram como alvo mais duas vítimas GESSICA BLANCO DA LUZ E WHELLERSON DA SILVA GALVÃO, além de seus 4 filhos menores, que presenciaram toda a conduta delitiva dos agentes, sendo que o
modus operandi
e a maior reprovabilidade da conduta extrapolam os elementos próprios do tipo, justificando a exasperação da basilar (STJ,
AgRg no REsp n. 1.934.866/TO
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

No entanto, conquanto inexista ilegalidade na negativação das referidas circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
recrudesceu a basilar em 4 anos por apenas duas vetoriais desvaloradas, de modo que “a pena basilar fixada de maneira desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado” (TJMT,
ApCrim n. 1015008-42.2022.8.11.0003
, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva).

Por tal razão, reduzo a pena-base imposta ao recorrente para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, a qual, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, permanece fixada neste patamar na fase intermediária do cálculo dosimétrico. Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, porém diante da majorante do emprego da arma de fogo, exaspero a reprimenda em 2/3, resultando na pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, §2º, “a”), além do pagamento de 22 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta ao apelante, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/11/2024